Tribunal: TJDFT
Processo: 0021762-13.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0021762-13.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: MARCELLO SOBREIRA, MARCONNI SOBREIRA, MARIANNE SOBREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se, no ID 41721905, de impugnação do DISTRITO FEDERAL aos cálculos da Contadoria ofertados no ID 18454511, que originaram os precatórios de ID 22340331 e 22340332. A impugnação faz referência aos documentos que anexa, relativos a uma memória de cálculo e uma nota interna do núcleo de conferência de precatórios da Procuradoria do Distrito Federal, que acusa excesso de execução da ordem de R$ 58.308,50 (cinquenta e oito mil, trezentos e oito reais e cinquenta centavos). Argumentou que a Contadoria, ao elaborar os cálculos, aplicou a taxa de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês no período posterior a agosto-2012, enquanto a Gerência de Cálculos em Precatório do ente público aplicou a disposição da Lei n. 11.960/2009, que determina a utilização dos juros aplicados à caderneta de poupança. Sustentou que, nos termos da norma referida, para apuração do correto índice de juros incidentes, deve-se observar a meta da taxa Selic ao ano, definida pelo Banco Central. Intimada a se manifestar sobre a impugnação (ID 42310188), a parte Exequente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado (ID 43511612, 43511340 e 43511513). 2. A parte exequente, por seu turno, formulou pedido de suspensão do feito por 1 (um) ano, sob o argumento de que os herdeiros já habilitados nos autos, apesar de cientificados, não promoveram a sobrepartilha do crédito executado (ID 40724452), com a concordância do Distrito Federal (ID 41628507). É o relatório. Decido. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS - Distrito Federal A impugnação do Distrito Federal não merece prosperar em razão da preclusão da matéria questionada. Vejamos. O demonstrativo discriminado e atualizado do crédito apresentado pelo exequente com a petição de cumprimento de sentença aplicou juros de mora de 0,5% a partir da citação (ID 9529834, p. 6) e não foi impugnado pelo executado (ID 9529846). Na decisão de ID 9529848, examinados os índices de juros de mora e correção monetária, de ofício, por se tratar de matérias de ordem pública, concluiu-se pela manutenção dos juros de mora, na forma indicada no demonstrativo de cálculo, ao passo que a correção monetária deveria ser realizada pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 (data de início da vigência do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009), a partir de quando deveria passar a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. O DISTRITO FEDERAL manejou embargos de declaração. Esclareceu que não impugnou os cálculos iniciais porque respeitaram a jurisprudência da época. Asseverou que a correção monetária se insere no âmbito de direito disponível da parte e, se não impugnada pelo ente público, deveria ser mantido o índice indicado na planilha da Exequente. Nada alegou em relação aos juros moratórios (ID 9529853). Após oitiva da parte adversária (ID 9529857), foi negado provimento aos embargos de declaração (ID 9529858). Prosseguiram-se debates acerca do índice de correção monetária aplicável, tendo havido, inclusive, sua alteração em razão da concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração opostos no RE 870.947 (ID 9529867). Certificado o trânsito em julgado desta decisão (ID 9529868), determinou-se a remessa dos autos à Contadoria do Juízo (ID 9529869), que apresentou planilha de cálculos, com juros mensais de 0,5% desde a citação em 1o-abril-2009, até 27-maio-2019, data do cálculo (ID 9529870). Por meio da petição e documentos de ID 11705955 a 11705958, o Executado impugnou os cálculos no que tange somente à ausência de decréscimo dos juros moratórios a partir da citação. Por meio da manifestação de ID 12709530, o Exequente concordou com a proposição do Distrito Federal e impugnou os cálculos da Contadoria quanto à não incidência do IPCA-E para a correção monetária do crédito a partir de 30-junho-2009, tendo em vista a conclusão de julgamento do RE 870.947 pelo Supremo Tribunal Federal, que rejeitou os embargos de declaração opostos e declarou a inconstitucionalidade da utilização do índice de remuneração da poupança como parâmetro de correção monetária para as condenações impostas contra a Fazenda Pública, sem qualquer modulação de efeitos. Diante disso, na decisão de ID 13941198 foram acolhidas ambas as impugnações. Determinou-se a atualização do crédito pelo índice oficial adotado pelo Tribunal (INPC) até 30-junho-2009 e, posteriormente, pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), conforme orientação exarada no RE 870.947, inclusive para a atualização do crédito após a expedição do precatório. Também foi corrigido o equívoco arguido pelo Distrito Federal, com a aplicação do “decréscimo dos juros moratórios a partir da citação inicial”. Nestes termos, foram elaborados os cálculos de ID 16865510, os quais aplicaram JUROS MENSAIS de 0,5% desde 1o-abril-2009 (citação) para os valores anteriores a esta data e dos vencimentos para os posteriores, até 16-junho-2020 (data do cálculo). Devidamente intimadas as partes, o exequente concordou com os cálculos (ID 17740228) e o executado não se manifestou a respeito (ID 18402055). A Secretaria do Conselho Especial desta Corte remeteu os autos para nova atualização do crédito, o que foi feito em 7-agosto-2020, conforme ID 18454511, mantendo-se a forma de aplicação dos juros antes assentida pelas partes. Devidamente intimadas as partes (ID 20190709), mais uma vez, o exequente anuiu com os cálculos oficiais (ID 20488314) e o executado quedou-se inerte (ID 20964417). Os cálculos, então, foram homologados (ID 21484858) e subsidiaram a expedição das requisições de pagamento dos precatórios de ID 22340331 e 22340332 em 18-dezembro-2020. Cerca de dois anos depois, em 28-novembro-2022, o Distrito Federal volta a se insurgir quanto aos juros de mora que foram considerados pela Contadoria Judicial para a atualização do crédito do exequente. Depreende-se, contudo, a clara preclusão do questionamento, tendo em vista já estarem os juros de mora homologados em decisão irrecorrível, desde 3-março-2021 (ID 23778242). Verifica-se que a matéria foi amplamente debatida nos autos, a impugnação do Distrito Federal é intempestiva e não tem o condão de afastar os efeitos decorrentes da homologação dos cálculos, dada após a intimação das partes, dentre os quais: a preclusão, especialmente quando não houve modificação da taxa de juros e foram mantidos os mesmos critérios anteriormente utilizados e homologados. Ademais, embora a questão controvertida, qual seja: a aplicação da taxa de juros em desconformidade ao disposto na Lei n. 11.960/2009, se trate de matéria de ordem pública, que, quando não é expressamente debatida, pode ser reavaliada até o trânsito em julgado da sentença que extingue a execução, sujeita-se à preclusão nas hipóteses em que, como no caso vertente, foi oportunizado à parte se manifestar especificamente em relação à planilha e não houve impugnação tempestiva, ensejando a homologação dos cálculos. Assim, mesmo as matérias de ordem pública se sujeitam à preclusão consumativa caso sejam decididas em pronunciamento judicial anterior contra o qual não foi interposto recurso. Neste sentido, confiram-se os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1o, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1o, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC. 2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1o, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária. 3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria. 4. O § 1o do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (REsp 1783281/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 29/10/2019). (Grifos nossos). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021.) (Grifos nossos). Com a mesma compreensão, confiram-se os precedentes desta Corte de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGURANÇA JURÍDICA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil. 3. Mesmo se tratando de temas de ordem pública, em respeito ao Princípio da Segurança Jurídica e ao artigo 507 do Código de Processo Civil, o entendimento pacífico desta Corte de Justiça é no sentido de que ocorre a preclusão consumativa quando, havendo decisão anterior sobre o tema, não há impugnação em momento oportuno. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1314169, 00011642920178070003, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021.) (Grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei". 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020.) (Grifos nossos). DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MATÉRIAS ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA OPORTUNA. SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Matérias de ordem pública, por força dos artigos 337, § 5o, e 485, § 3o do Código de Processo Civil podem ser conhecidas de ofício pelo juiz e alegadas pelas partes em qualquer tempo e grau de jurisdição. É nesse sentido que são consideradas insuscetíveis de preclusão. 2. No entanto, decisão que soluciona qualquer questão dessa natureza uma vez preclusa, pela falta de interposição do recurso apropriado ou pelo desprovimento do recurso interposto, por óbvio, não pode ser reintroduzida em outro momento processual. 3. Nenhuma matéria, ainda que considerada de ordem pública, pode ser revolvida na mesma relação processual após estabilizado o pronunciamento judicial que a soluciona, sob pena da completa desestruturação do processo e da insegurança jurídica das partes. 4. Havendo pronunciamento judicial expresso quanto às questões levantadas em sede de apelação e evidenciado, que na ocasião, o ora apelante não interpôs recurso apropriado, tampouco se manifestou deixando, por vezes, transcorrer in albis seus prazos, verifica-se a ocorrência da preclusão. 5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Acórdão 1263970, 00225354220148070007, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020). (Grifos nossos). Portanto, a preclusão da matéria impugnada obsta que se rediscutam as questões levantadas. 3. DIANTE DO EXPOSTO, rejeito a impugnação do Distrito Federal. PEDIDO DE SUSPENSÃO - Exequente Em relação ao pedido de suspensão do feito por 1 (um) ano, convém registrar que os herdeiros da parte exequente foram devidamente habilitados nos autos (ID 32967880). Conforme informado pela COORPRE, mediante o Ofício n. 2148/2022/COORPRE (ID 37633469) e decisão que o acompanha (ID 37633470), a retificação do precatório expedido no ID 22340332, para constar a quota parte de cada sucessor, depende de sobrepartilha do crédito em execução, uma vez que a escritura pública de inventário e partilha do espólio da exequente contemplou unicamente a divisão dos direitos relativos a um jazigo (ID 32385228). Entretanto, consoante noticiado pelo advogado constituído, após serem cientificados acerca da necessidade de sobrepartilha, os herdeiros não tomaram as providências cabíveis para iniciar o procedimento. Nesse contexto, pugna pela suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano (ID 40724452). Instado a se manifestar, o executado não se opôs ao pedido de suspensão da execução (ID 41628507). O pleito comporta parcial deferimento. De fato, conquanto os herdeiros tenham se habilitado no processo de execução, não são considerados automaticamente titulares do precatório à revelia do prévio procedimento de inventário e partilha perante o juízo sucessório ou na forma prevista na Lei n. 11.441/2007 c/c com o artigo 610, § 1o, do Código de Processo Civil (escritura pública). Terminado o processo de inventário, como no caso em exame, é necessária a sobrepartilha do crédito exequendo, nos termos do artigo 669, inciso II, e do artigo 2.022 do Código Civil. Noticiada a inércia dos beneficiários para iniciar o procedimento de sobrepartilha, é possível a suspensão da execução por acordo entre partes, conforme previsto no artigo 921, inciso I, do Código de Processo Civil, que remete ao artigo 313, inciso II, o qual trata da suspensão do processo pela convenção das partes. Todavia, o §4o do referido artigo 313 do Código de Processo Civil prevê um limite temporal para a suspensão do processo, que não poderá exceder 6 (seis) meses na hipótese de convenção entre as partes. 4. Dessa forma, com fundamento nos artigos 921, inciso I, c/c 313, § 2o, do Código de Processo Civil, suspenda-se o processo pelo prazo de 6 (seis) meses. 5. Findo este prazo, intimem-se os herdeiros para que manifestem interesse no prosseguimento do feito e apresentem a devida sobrepartilha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Pulique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos - Relator